Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. COISA JULGADA. ART. 504, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, em que os agravantes se insurgem contra a base de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial para apuração do valor da multa imposta à executada/agravada.
2. O cumprimento de sentença deve observar os parâmetros balizados no título executivo judicial, sendo certo que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. Por outro lado, os fundamentos não se submetem à autoridade da coisa julgada, conforme estatuído no art. 504, I, do CPC.
3. No caso, nota-se que a sentença de origem condenou a ré/apelada ao pagamento de “multa mensal no percentual de 0,5% ao mês (ou fração pro rata dies), calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos autores, no período da mora contratual (30/12/2016 a 21/09/2017)". Ambas as partes interpuseram apelações e o acórdão proferido por esta d. Turma, de Relatoria da Exma. Desa. Leila Arlanch, manteve a sentença nesse aspecto. Contudo, consta que excerto da fundamentação do voto da i. Relatora indicou “a incidência do percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, mês a mês”, divergência que originou a dúvida suscitada pela Contadoria Judicial quanto ao parâmetro adequado.
4. Se, no ponto em que fixada a base de cálculo da multa, o Tribunal manteve a sentença de origem, incide sobre o dispositivo a autoridade da coisa julgada, porque diante de “contradição entre a motivação e a conclusão do acórdão, prevalece o contido na parte dispositiva do aresto” (STJ, AgRg no REsp 388.951/RS).
5. Por conseguinte, se os cálculos da Contadoria Judicial se coadunam com os limites do título, ante à expressa condenação da parte executada/agravada ao pagamento de multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos exequentes/agravantes no período da mora, não se afigura viável acolher o pleito dos recorrentes para adoção de parâmetro diverso (valor do imóvel) não fixado no dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.